Tribunal: TJPA
Processo: 0807246-42.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807246-42.2026.8.14.0000

PACIENTE: WERLEN LINA VILA NOVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e furto, no contexto de violência doméstica, no qual se alega ausência de fundamentação idônea da custódia, alteração do contexto fático diante da reconciliação com a vítima, condições pessoais favoráveis, estado de saúde debilitado e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a reconciliação entre vítima e paciente afasta os requisitos da custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos e individualizados, especialmente na reiteração delitiva e no reiterado descumprimento de medidas protetivas em curto lapso temporal, o que evidencia risco à ordem pública.

4.

A reiteração de condutas violentas contra a mesma vítima demonstra periculosidade concreta do agente e justifica a custódia cautelar como forma de prevenir novos delitos e resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

5.

A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica quando evidenciado risco concreto à vítima, sendo inadequadas medidas cautelares diversas quando insuficientes para conter a reiteração delitiva.

6.

A reconciliação da vítima com o paciente não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, porquanto a persecução penal é pública e a proteção da vítima independe de sua manifestação de vontade.

7.

O estado de saúde do paciente não autoriza a substituição por prisão domiciliar, pois não restou comprovada extrema debilidade nem a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, havendo determinação judicial para assistência médica adequada.

8.

As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas constituem fundamentos concretos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A reconciliação da vítima com o agressor não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar em casos de violência doméstica. 3. A prisão domiciliar exige comprovação cumulativa de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no sistema prisional. 4. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 318, II; CP, arts. 147, § 1º, 155, caput e 69; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.100/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Werlen Lina Vila Nova, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, na Ação Penal nº 0800428-53.2026.8.14.0104, em que figura como réu, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), ameaça (art. 147, § 1º do CP) e furto (art. 155,
caput
do CP), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Aduz, ainda, a ilegalidade da prisão do paciente em razão de alteração do contexto fático que embasou a decretação da preventiva, considerando mais que a vítima teria manifestado desinteresse no prosseguimento da ação penal em virtude da retomada do relacionamento, bem como destaca a gravidade do estado de saúde do paciente, a desnecessidade da medida extrema e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Alega, por fim, se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis.

O
Habeas Corpus
foi impetrado em sede de Plantão Criminal, ocasião em que a liminar foi indeferida, determinando-se, por conseguinte, o encaminhamento dos autos à regular distribuição. (ID 34822866)

Informações coligidas ao caderno processual (ID

35217350).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 35700095).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta à luz do art. 312 do CPP, à superveniência de circunstâncias aptas a afastar os motivos da preventiva, notadamente a retratação da vítima e à adequação de medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais e o estado de saúde do paciente.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora consignam (ID 35217350):

“[...]
O paciente foi preso em flagrante no dia 06 de março de 2026, por volta das 23h10min, pela suposta prática dos crimes de ameaça (Art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Art. 24-A da Lei 11.340/06) contra sua ex-companheira, J. S. F.
Segundo o auto de prisão, o paciente teria ameaçado a vítima com uma faca e subtraído seu celular após uma discussão (ID 170485431). [...]
No dia 08 de março de 2026, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que este juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva. A decisão fundamentou-se na garantia da ordem pública e na execução das medidas protetivas, destacando-se a reiteração delitiva do paciente, que já possui histórico de agressões e descumprimentos anteriores contra a mesma vítima (terceira autuação em curto espaço de tempo). Registre-se que na referida audiência, a defesa pleiteou a prisão domiciliar alegando debilidade física extrema (uso de muletas devido a cirurgia prévia no acetábulo). No entanto, o pedido foi indeferido por este juízo, uma vez que não restou comprovada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
Para resguardar a integridade do paciente, foi determinado ofício à direção da unidade prisional para que assegure o atendimento médico e a acessibilidade necessários (ID 170499078). [...] Em 19 de março de 2026, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente WERLEN LINA VILA NOVA, requerendo sua condenação pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (1º fato), no art. 147, § 1º, do Código Penal (2º fato) e no art. 155, caput, do Código Penal (3º fato), todos em concurso material, nos termos do art. 69 do mesmo diploma repressivo (ID 171474943). Em 20 de março de 2026, este juízo recebeu a denúncia, que também manteve a custódia cautelar ao analisar pedidos de liberdade provisória formulados pela defesa (ID 171539020). [...] Em 23 de março de 2026, a defesa protocolou manifestação (ID 171749353) informando que o paciente e a vítima reataram o relacionamento conjugal. O pedido foi instruído com um novo Boletim de Ocorrência registrado pela vítima (ID 171749354) e solicita a revogação da prisão preventiva ante a suposta ausência de risco. Na sequência, em 25 de março de 2026, a vítima, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou petição relatando ter reatado o relacionamento com o paciente e solicitando a revogação das medidas protetivas (ID 171880275). [...]”. (grifos)

As referidas informações são consistentes, detalhadas e amparadas em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva se fundamentou em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas, notadamente na reiteração delitiva consubstanciada em sucessivos episódios de violência e no reiterado descumprimento de ordens judiciais em curto lapso temporal, o que revela a efetiva necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e da efetividade das medidas protetivas de urgência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC 582 .326/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 2. No caso, o paciente supostamente agrediu a vítima fisicamente, apertando seu pescoço e batendo a sua cabeça na parede, proferindo ameaças de morte, com uso de arma de fogo, conduta que apresenta gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado. Essa circunstância, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva e configura perigo à integridade física da vítima, a despeito do disposto por ela quando da solicitação de revogação das medidas impostas. 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
4.
"A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 917174 CE 2024/0191886-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024). (grifos)

Outrossim, a superveniência de declaração da ofendida, no sentido de minimizar os fatos, reatar o relacionamento com o paciente e manifestar desinteresse na persecução penal, não possui, isoladamente, o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente em se tratando de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a retratação da vítima ou eventual reconciliação não descaracterizam a necessidade de medidas voltadas à proteção de sua integridade física e psíquica, nem afastam o
periculum libertatis
quando evidenciado por elementos concretos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ tem se firmado no entendimento de que, nos casos de violência doméstica, a posterior reconciliação da vítima com o ofensor não tem o poder de isentar o agressor da sanção penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2617100 SP 2024/0142151-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024). (grifos)

À vista desse cenário, mostra-se inviável o acolhimento da tese defensiva, porquanto o conjunto fático delineado demonstra, de forma inequívoca, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a regular instrução criminal, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não se verifica comprovação inequívoca de quadro de extrema debilidade decorrente de doença grave, tampouco demonstração de inviabilidade de tratamento médico no ambiente prisional. Consta dos autos, inclusive, determinação expressa do juiz à unidade prisional para que assegure a devida assistência médica ao paciente, circunstância que, neste momento, afasta a alegação de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

Ressalte-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando configurados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, circunstância que, no caso em exame, reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar para resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço da Ordem e a
DENEGO
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2026